Tribunal: CARF
Processo: 10680.905624/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905624/2018-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.199 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.198, de 14 de outubro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10680.905626/2018-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Nada menciona ter retificado a DCTF originalmente
entregue.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905624/2018-02
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905624/2018-02

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por negar provimento à mesma. Sem nenhum esclarecimento material, a
decisão a quo entendeu que todo o processamento estava correto, e conforme DCTF entregue, o
pagamento não estaria disponível. Aduz, de maneira superficial, ao final, que cabe ao
contribuinte demonstrar o erro no valor por ele declarado ou nos cálculos da RFB.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, contudo, desta vez,
detalhando a questão meritória, bem como acostando vários elementos comprobatórios,
procurando reiterar a existência do seu direito creditório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório
baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na
maioria dos casos, declarado em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF,
não estando disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do
ocorrido, que na esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter
trazido outros elementos probatórios (explicitados acima) para demonstrar o
alegado. É caso da decisão a quo dos autos – ela aduz ao contribuinte que
deveria comprovar o seu erro ou o erro do despacho decisório.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na
sua peça recursal vários elementos contábeis e fiscais.
No caso dos autos, evidencia-se que o cerne do erro apontado é que o
contribuinte indicou no seu PER/Dcomp como a origem do indébito que seria
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905624/2018-02

“pagamento indevido ou a maior”, sendo que, conforme reconhece na sua
própria peça recursal, seria “saldo negativo de IRPJ”.
Igualmente, esclarece no recurso voluntário que havia erros na sua ECF
entregue originalmente, no que tange à definição do campo definido para
informar os saldos negativos de IRPJ e CSLL, o que pode ter causado também a
discrepância no processamento dos PER/Dcomps. A ECF foi retificada em
transmissão de 08/11/2019, após decisão da DRJ.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp,
desde que ocorra a comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo
desconhecimento, o contribuinte não sabe que com base no art. 147, §1o do
CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma demonstração cabal do que alega,
ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários
para elucidar a comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito.
Contudo, não é o caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise
dos elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que
não foi feito em nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como
oportuno, agora em sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não
se mostram conclusivos a este relator, principalmente para se ter a certeza da
liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados
na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se
há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos
comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte,
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida
diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.
Conclusão
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.199 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905624/2018-02

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital